Tribunal: TJBA
Processo: 8001450-15.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001450-15.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: EDILMA BATISTA DE LIMA

Advogado(s)
:
EMANUELE BORGES DE LIMA, HUMPHREY RABELO COITE

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. DISTRIBUIÇÃO CANCELADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Luís Eduardo Magalhães – BA, que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar, ajuizada em face de Edilma Batista de Lima, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC/2015, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após três intimações eletrônicas válidas. A instituição financeira sustentou que efetuou o pagamento das custas e que a extinção ocorreu de forma precipitada, defendendo a necessidade de intimação pessoal e invocando o princípio da primazia da resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação por meio eletrônico, realizada via PJe, é válida e suficiente para suprir a exigência de intimação pessoal do autor para o recolhimento das custas iniciais; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento integral das custas de ingresso, mesmo após sucessivas intimações, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada por meio do portal do PJe, nos termos da Lei nº 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, dispensando a necessidade de intimação por outros meios.

A ausência de pagamento das custas iniciais, calculadas sobre o valor da causa, impossibilita a constituição válida do processo e atrai a incidência do art. 290 do CPC/2015, autorizando o cancelamento da distribuição.

O Banco foi intimado eletronicamente por três vezes, tendo recolhido apenas parte das custas (relativas aos atos do oficial de justiça), mas deixou de comprovar o pagamento do valor referente à propositura da ação.

A alegação de recolhimento das custas não foi comprovada documentalmente, mesmo após reiteradas manifestações nos autos, evidenciando desídia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada por meio do portal do PJe é válida e tem natureza de intimação pessoal, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

A ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após sucessivas intimações eletrônicas válidas, autoriza o cancelamento da distribuição da ação e a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 290 do CPC.

O pagamento parcial das custas, desacompanhado da comprovação de recolhimento do valor relativo à propositura da demanda, não supre a exigência legal para o início válido do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290, 485, IV e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001450-15.2021.8.05.0154
, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada EDILMA BATISTA DE LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.